Tribunal: TJDFT
Processo: 0736557-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736557-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTES: AGRIPINA MACEDO LUDUVICO DOS SANTOS, AGUIDA ALVES DE LIMA, AGUIDA CRISTINA DE SOUSA MURICI, AGUIDA MARIA VITOR, AGUINALDO COSTA TAVARES, AGUINALDO DE GUSMAO JUNIOR, AGUSTAVO RODRIGUES DE MATOS, AIDE APARECIDA DE QUEIROZ SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Agripina Macedo Ludovico dos Santos e Outros contra decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento (IDno 41431111). 2. Os embargos de declaração opostos têm o intuito de rediscutir as matérias já analisadas na decisão recorrida. Logo, não se mostra adequado, considerando a finalidade do recurso (CPC, art. 1.022). 3. Intimem-se os agravantes, Agripina Macedo Ludovico dos Santos e Outros (CPC, art. 1.024, §3o) para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar ou alterar as suas razões recursais (CPC, art. 1.021, §1o) para viabilizar o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, sob pena de não conhecimento. 4. Concluída a diligência, intime-se o agravado para, no prazo legal, manifestar-se quanto ao Agravo Interno (CPC, art. 1.021, §2o). 5. Após, retornem-me os autos para o julgamento do recurso. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO